Tribunal: STJ
Processo: 5001918-28.2022.8.21.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920339 - RS (2025
/0148964-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: A A DA S A
ADVOGADOS
: DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER - RS110842
MATHEUS QUARTIERI SIMÕES PIRES - RS124353
INTERES.
: V B A (MENOR)
REPR. POR
: A B P
ADVOGADO
: CRISTIANO GESSINGER PAUL - RS045945
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do
CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro
material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera irresignação com o entendimento
decisum
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela condenação, pela
existência de prova incontroversa da prática delitiva, como requer a
acusação, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado
em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
Documento eletrônico VDA51267308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d1cce3d-5ddb-4a97-96a4-8a5145c79324

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d1cce3d-5ddb-4a97-96a4-8a5145c79324

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920339 - RS (2025
/0148964-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: A A DA S A
ADVOGADOS
: DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER - RS110842
MATHEUS QUARTIERI SIMÕES PIRES - RS124353
INTERES.
: V B A (MENOR)
REPR. POR
: A B P
ADVOGADO
: CRISTIANO GESSINGER PAUL - RS045945
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do
CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro
material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera irresignação com o entendimento
decisum
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela condenação, pela
existência de prova incontroversa da prática delitiva, como requer a
acusação, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado
em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
Documento eletrônico VDA51266990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 8ae9d4c4-dd30-42ef-8a5f-8b9682f9c294

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (e-STJ fls. 1406/1412) contra acórdão
proferido por esta Corte Superior, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 1379):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO.

REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
a quo
caderno instrutório, não emergiram elementos suficientemente de prova,
colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação
do acusado pelo crime do art. 217-A do Código Penal. Assim, rever os
fundamentos utilizados pela Corte de origem, para afastar a absolvição, pela
existência de prova incontroversa da prática delitiva, como requer a acusação,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.

A parte embargante sustenta que a decisão é omissa, uma vez que constam no

acórdão recorrido todos os fatos capazes de ensejar a condenação do envolvido, não
incidindo a Súmula 7/STJ.
Aduz a consideração do valor probatório especial conferido à palavra da
vítima nos crimes contra a dignidade sexual, e, no caso em tela, notadamente quando
harmônicos e convincentes os relatos, corroborada pelo laudo psicológico, pelo
(e-
depoimento da mãe, [...], e pela prova testemunhal e documental colhida nos autos
STJ fls. 1409).
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
Documento eletrônico VDA51266990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 8ae9d4c4-dd30-42ef-8a5f-8b9682f9c294

excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera
decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir que rever os fundamentos utilizados pela
Corte de origem, para concluir pela condenação, pela existência de prova incontroversa
da prática delitiva, como requer a acusação, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
Com essas considerações,
de declaração.
rejeito os embargos
É como voto.
Documento eletrônico VDA51266990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 8ae9d4c4-dd30-42ef-8a5f-8b9682f9c294

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0148964-1
AREsp 2.920.339 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50019182820228210064
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: A A DA S A
ADVOGADOS
: DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER - RS110842
MATHEUS QUARTIERI SIMÕES PIRES - RS124353
INTERES.
: V B A (MENOR)
REPR. POR
: A B P
ADVOGADO
: CRISTIANO GESSINGER PAUL - RS045945
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: A A DA S A
ADVOGADOS
: DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER - RS110842
MATHEUS QUARTIERI SIMÕES PIRES - RS124353
INTERES.
: V B A (MENOR)
REPR. POR
: A B P
ADVOGADO
: CRISTIANO GESSINGER PAUL - RS045945
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055152210;09804<1@
2025/0148964-1 - AREsp 2920339 Petição : 2025/0063714-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:23
Código de Controle do Documento: A093C70F-06CE-4721-99CC-E76283624EE2